Tribunal: TJMT
Processo: 1040150-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040150-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IZABELA PATRICIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 038.839.581-82 (RECORRIDO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEXTA-FEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138908175, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

4) Litigância de má-fé;

5) Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora no
6/2888168-8
, sendo surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia
05/03/2021
(
sexta-feira
),
sem aviso prévio
, por culpa exclusiva da reclamada, que não enviou as faturas dos meses anteriores para pagamento dos débitos.

Diante disso, no dia
08/03/2021
(
segunda-feira
), realizou acordo com a reclamada, conforme termo de confissão de dívida anexado no id. 138908155, tendo sido restabelecido o serviço no dia seguinte (
09/03/2021/terça-feira).

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade da suspensão do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, em razão de sua inadimplência, inexistindo o dever de indenizar.

Logo, restou incontroverso o fato de que a reclamante enfrentou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no dia
05/03/2021
(
sexta-feira
), em razão de débitos referentes aos meses de
janeiro, fevereiro e março/2021
, conforme termo de confissão de dívida anexado no id. 138908155.

Por outro lado, constata-se que
a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação
à reclamante acerca da suspensão do serviço.

Registre-se que, conquanto seja possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do usuário, nos termos do art. 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, é imprescindível que seja respeitado o devido processo administrativo, com o envio de notificação prévia,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Ainda, o artigo 172, § 5o, da Resolução Normativa no 414/2010, vigente à época, proíbe que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorra na sexta-feira, nos finais de semana e feriados,
mostrando-se ilícito o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 172
. A suspensão por inadimplemento,
precedida da notificação
prevista no art. 173, ocorre pelo:

I –
não pagamento da fatura
relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

(...)

§ 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h as 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora,
sendo vedada às sextas-feiras e nas vésperas de feriado
.
(grifei)

Ressalte-se que, somente em sede recursal (id. 138908182), a reclamada veio aos autos alegando que a suspensão do serviço ocorreu no dia
08/03/2021 (terça-feira)
, anexando tela sistêmica,
a qual foi impugnada pela parte autora em suas contrarrazões recursais
,
uma vez que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar a sua alegação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica na sexta-feira, sem prévia notificação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ademais, a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte no fornecimento de energia elétrica no último dia útil da semana para expediente bancário, ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
SUSPENSÃO OCORRIDA EM SEXTA-FEIRA - VEDAÇÃO LEGAL
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, em que pese à concessionária de energia elétrica alegar que foi realizada uma inspeção no imóvel do Recorrido, sendo constatado que o medidor apresentava irregularidade, o que impedia o faturamento da real quantidade de energia fornecida e, diante disso, houve a revisão do consumo, verifico que não juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

2. Assim, não restando comprovada a irregularidade no medidor da UC do Reclamante, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente o valor cobrado a título de recuperação de consumo não faturado.

3. Com efeito,
considerando que a Lei Estadual no 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal
.

4.
A interrupção indevida no fornecimento do serviço essencial, violando o artigo 1o da Lei Estadual no 6.942/1997, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável
.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Sentença mantida por fundamento diverso.

7. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1014060-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022